Tribunal: TJSP
Processo: 0001273-63.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Recurso interposto pela Justiça Pública visando à exasperação da pena-base do delito de latrocínio, em razão das circunstâncias e consequências do delito, além da personalidade do acusado. Reclamo tirado pela Defesa visando à absolvição por ausência de provas.

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Recurso interposto pela Justiça Pública visando à exasperação da pena-base do delito de latrocínio, em razão das circunstâncias e consequências do delito, além da personalidade do acusado. Reclamo tirado pela Defesa visando à absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, à fixação da basilar no mínimo legal e o afastamento do concurso material de crimes. Pertinência parcial dos recursos.

1. Condenação legítima. Acusado que se ajustou com o adolescente para a prática de um roubo, tendo ocorrido, como desdobramento causal da ação, disparos de arma de fogo contra a vítima Gilmar, e, por erro de execução, contra a ofendida Maria Antônia, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Ruan e o adolescente Deividi, a bordo de uma motocicleta, anunciaram o assalto às vítimas, que saíam do estabelecimento comercial em poder de um malote; Ruan permaneceu embarcado na motocicleta para dar rápida fuga e o menor Deividi efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram os ofendidos. Admissão do adolescente, porém, sem qualquer delação do réu. Uma das vítimas memorizou as placas da motocicleta utilizada para o cometimento do delito, o que, juntamente com as denúncias recebidas pelos agentes da lei, propiciou o encontro da moto na casa de Ruan, que negou a posse do veículo e não soube explicar como ele fora parar em sua casa. Demonstração inequívoca, pelo cotejo da prova, da prática do latrocínio tentado pelo réu, na companhia do menor. Pretendida realização de uma subtração, tendo, durante a empreitada, alvejado duas vítimas, sendo uma delas atingida por erro de execução, resultado este, por desdobramento causal da ação, cujo risco, evidentemente, foi assumido pelos agentes.

2. Dosimetria das penas. A) Pedido ministerial para a exasperação da pena-base, do crime de latrocínio, em maior patamar. Cabimento. Delito praticado com o emprego de arma de fogo, estando a vítima em serviço de transporte de valores, em plena luz do dia, em estabelecimento comercial localizado em movimentada rua central da cidade, gerando risco a diversas pessoas. Graves consequências físicas e psicológicas, em especial à vítima Maria Antônia. B) Necessidade de retorno da basilar do crime de corrupção de menores ao mínimo legal, para evitar "bis in idem" na primeira e na terceira fases, diante da causa de aumento prevista no artigo 244-B, § 2o, do ECA (infração cometida estar incluída no rol dos crimes hediondos. Mesmo argumento, na sentença, em ambas as fases do cálculo).

3) Afastamento do concurso material. Desnecessidade. Caracterizado o concurso formal impróprio. Consequência igual a do concurso material. No caso, de qualquer forma, penas que devem ser aplicadas cumulativamente, por consistir em situação mais benéfica que eventual concurso formal. Inteligência do Artigo 70, parágrafo único, do Código Penal. Mantida a soma das penas, nada sendo alterado.

Parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001273-63.2017.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelado
RUAN CÉSAR FERREIRA ALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial para exasperar a basilar do delito de
latrocínio e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a
pena-base relativa ao delito de corrupção de menor, readequando a reprimenda de
RUAN para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada qual no piso legal, mantida, no mais, a r.
sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001273-63.2017.8.26.0472.
Apelantes/Apelados:
RUAN
CÉSAR
FERREIRA
ALVES
(Dr.
Humberto Fernandes Canicoba, Advogado) e Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Valdemar Bragheto Junqueira.
Comarca: Porto Ferreira.
VOTO no 17.471.
PENAL.
APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.
Recurso
interposto
pela
Justiça
Pública
visando à exasperação da pena-base do delito
de latrocínio, em razão das circunstâncias e
consequências
do
delito,
além
da
personalidade do acusado. Reclamo tirado pela
Defesa visando à absolvição por ausência de
provas. Subsidiariamente, à fixação da basilar
no mínimo legal e o afastamento do concurso
material de crimes. Pertinência parcial dos
recursos.
1. Condenação legítima. Acusado que se
ajustou com o adolescente para a prática de
um
roubo,
tendo
ocorrido,
como
desdobramento causal da ação, disparos de
arma de fogo contra a vítima Gilmar, e, por erro
de execução, contra a ofendida Maria Antônia,
não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias às vontades dos
agentes. Ruan e o adolescente Deividi, a bordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
3
de uma motocicleta, anunciaram o assalto às
vítimas,
que
saíam
do
estabelecimento
comercial em poder de um malote; Ruan
permaneceu embarcado na motocicleta para
dar rápida fuga e o menor Deividi efetuou os
disparos de arma de fogo que atingiram os
ofendidos. Admissão do adolescente, porém,
sem qualquer delação do réu. Uma das vítimas
memorizou as placas da motocicleta utilizada
para
o
cometimento
do
delito,
o
que,
juntamente com as denúncias recebidas pelos
agentes da lei, propiciou o encontro da moto na
casa de Ruan, que negou a posse do veículo e
não soube explicar como ele fora parar em sua
casa. Demonstração inequívoca, pelo cotejo da
prova, da prática do latrocínio tentado pelo réu,
na companhia do menor. Pretendida realização
de
uma
subtração,
tendo,
durante
a
empreitada, alvejado duas vítimas, sendo uma
delas atingida por erro de execução, resultado
este, por desdobramento causal da ação, cujo
risco, evidentemente, foi assumido pelos
agentes.
2. Dosimetria das penas. A) Pedido ministerial
para a exasperação da pena-base, do crime de
latrocínio, em maior patamar. Cabimento. Delito
praticado com o emprego de arma de fogo,
estando a vítima em serviço de transporte de
valores, em plena luz do dia, em estabelecimento comercial localizado em
movimentada rua central da cidade, gerando
risco
a
diversas
pessoas.
Graves
consequências físicas e psicológicas, em
especial
à
vítima
Maria
Antônia.
B)
Necessidade de retorno da basilar do crime de
corrupção de menores ao mínimo legal, para
evitar “bis in idem” na primeira e na terceira
fases, diante da causa de aumento prevista no
artigo 244-B, § 2o, do ECA (infração cometida
estar incluída no rol dos crimes hediondos. Mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
4
argumento, na sentença, em ambas as fases do
cálculo).
3)
Afastamento
do
concurso
material.
Desnecessidade. Caracterizado o concurso
formal impróprio. Consequência igual a do
concurso material. No caso, de qualquer forma,
penas
que
devem
ser
aplicadas
cumulativamente, por consistir em situação
mais benéfica que eventual concurso formal.
Inteligência do Artigo 70, parágrafo único, do
Código Penal. Mantida a soma das penas,
nada sendo alterado.
Parcial provimento aos recursos.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelo acusado RUAN CESAR FERREIRA ALVES
e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu
digno Promotor de Justiça oficiante, contra sentença penal
condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara do Foro e
Comarca de Porto Ferreira (publicada em 31 de julho de 2.019 certidão
de fls. 595).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
5
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
acusado foi denunciado, por infração ao artigo 157, §3o, “in
fine”, c.c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, em concurso
formal, nos moldes do artigo 70 e 73, todos do Código Penal,
porque, em 20 de abril de 2.017, nas circunstâncias de espaço
ali delineadas, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com o adolescente Deividi Luiz Carvalho, tentaram
subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima
Jonis Pancieri Barbosa, e de violência consistente em
disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Gilmar
Dias Rocha e, por erro de execução, Maria Antônia Valentina
Belli, um malote de dinheiro e documentos pertencente ao
estabelecimento comercial “Camarotti Calçados”, somente não
se consumando a subtração nem a morte das vítimas por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Também foi
denunciado, por infração ao artigo 244-B, § 2o, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), porque, naquelas
circunstâncias, corrompeu ou facilitou a corrupção de Deividi,
com ele praticando a narrada infração penal, considerada
hedionda nos termos do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.072/90.
Aponta-se, na incoativa, que os crimes foram cometidos em
concurso material (fls. 199/202 denúncia recebida em 05 de dezembro de
2.018, fls. 226/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
6
De acordo com apurado, naquela data, o
acusado e o adolescente Deividi, deslocaram-se até a loja
“Camarotti Calçados” a bordo de uma motocicleta conduzida
pelo primeiro. Chegando ao local, avistaram as vítimas
Gilmar e Jonis, funcionários da loja, saindo com o malote da
empresa. Naquela ocasião, o réu permaneceu na moto,
enquanto Deividi desembarcou e, apontando a arma de fogo
para os ofendidos, anunciou o assalto, oportunidade em que
Gilmar reagiu, iniciando, assim, luta corporal com o
adolescente, sendo que, no embate, o capacete do menor
caiu, o que possibilitou a visualização de seu rosto.
Ocorre que, sem conseguir se apoderar do
malote em razão da reação da vítima, Deividi passou a
efetuar disparos de arma de fogo contra Gilmar, atingindo-o
no tórax. Tal ofendido, então, correu para o interior da loja
com a finalidade de se proteger, ao passo que o adolescente
montou na garupa da motocicleta em que o acusado o
esperava e, naquele instante, efetuou novos disparos em
direção a Gilmar, atingindo, todavia, a vítima Maria Antônia,
cliente da loja, que ficou gravemente ferida. Na sequência, o
réu deu fuga ao comparsa inimputável, tomando rumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
7
ignorado. Contudo, policiais militares receberam informações
sobre os prováveis autores do delito e a localização da
motocicleta utilizada na empreitada criminosa, no que se
deslocaram à residência do acusado e apreenderam o citado
veículo.
Após o devido processamento, o réu foi
condenado, no artigo 157, §3o, parte final, c.c o artigo 14,
inciso II, por duas vezes, em concurso formal e com
aplicação do artigo 73, todos do Código Penal, e no artigo
244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/90), em concurso material, às penas privativa de
liberdade de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
multa, no importe de 42 (quarenta e dois) dias-multa, cada qual
no mínimo legal, denegado o recurso em liberdade.
Pretende, o acusado, a reversão do desate,
para absolutório, acenando, para tanto, com fragilidade
probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
8
Subsidiariamente, a fixação da basilar no mínimo legal e o
afastamento do concurso material de crimes (fls. 634/651).
De seu lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo requer, em síntese, a exasperação da
pena-base, no que tange ao delito de latrocínio, considerando
as circunstâncias e consequências do crime, bem como a
personalidade desajustada do réu. Também pleiteia o
reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea 'h' (delito praticado contra maior de 60 anos), com relação à
vítima Maria Antônia (fls. 611/615).
Contrarrazões às fls. 652/666 e 670/673 pelo
não provimento dos recursos interpostos pelo “ex adverso”,
com manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do reclamo manejado pela Justiça Pública e
pelo não provimento do apelo interposto pelo acusado (fls.
698/727).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
9
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão (fls. 7/8 e 12/13), auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 37), laudos periciais (fls. 45/47, 147/150), bem como
laudos de lesão corporal das vítimas (fls. 102/103, 104/105, 124/125,
144/146), destacando-se a prova oral realizada durante a
instrução.
Interrogado perante a Autoridade Policial,
RUAN negou a prática do delito e a propriedade da
motocicleta apreendida. Afirmou, inclusive, não saber como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
10
tal veículo estava em sua casa e a respectiva chave em seu
quarto (fls. 43). Em Juízo, manteve a negativa e acrescentou
que, no momento dos fatos, estava trabalhando com seu tio,
Adriano Aparecido. Disse, ainda, que conhecia Deividi, pois
trabalhavam na mesma empresa (mídia).
Por sua vez, o adolescente Deividi, na fase
inquisitiva, negou o cometimento do crime (fls. 44). Em Juízo,
durante
a
apuração
do
ato
infracional,
confessou
integralmente a participação no delito, contudo, não delatou
seu comparsa, sustentando não saber quem estava na
direção da moto (cf. sentença de fls. 536/544).
Em Juízo, as vítimas narraram os fatos como
descrito na inicial acusatória. Gilmar confirmou que, quando
saía para realizar o transporte de um malote, foi abordado
por dois indivíduos a bordo de uma moto, sendo que após
anunciarem o assalto, o adolescente lhe apontou a arma de
fogo, motivo pelo qual reagiu e entraram em luta corporal. Na
ocasião foi atingido por um tiro no tórax, quando conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
11
correr para o interior da loja. Deividi continuou a efetuar
disparos de arma de fogo em sua direção, todavia, atingiram
uma cliente do estabelecimento. Esclareceu ter visualizado o
rosto do adolescente no momento em que o capacete dele
caiu, o que propiciou o seguro reconhecimento de Deividi na
fase policial. Acrescentou, ainda, que o outro criminoso ficou
o tempo todo na motocicleta e deu fuga ao menor, bem como
destacou que a moto utilizada para a prática do delito não
tinha “pezinho”. O ofendido Jonis, por seu lado, foi enfático
ao sustentar que memorizou a placa (DKL 4086) da motocicleta
de cor preta, utilizada pelos agentes, e também disse ter
notado, claramente, que o veículo não tinha pedal de
descanso, pois quando o condutor foi tentar ajudar seu
comparsa, a moto caiu por falta de apoio. Por seu turno, a
vítima Maria Antônia alegou não ter visualizado a ação
delitiva em si, pois estava no interior da loja. Contudo, após
ouvir alguns estampidos, percebeu que havia sido atingida
por um disparo de arma de fogo. Esclareceu que o projétil
transpassou seu intestino e permaneceu alojado em seu
corpo, sendo submetida a quatro cirurgias (necessitando, ainda, de
outras intervenções cirúrgicas), bem como que usou bolsa de
colostomia por cinco meses. Por fim, demonstrou, com muito
pesar, o quanto tal ocorrido afetou negativamente sua saúde
física e mental e até mesmo sua profissão (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
12
O
policial
militar
Edenilson
de
Moura
Gimenes relatou que a vítima Jonis informou, sem sombra de
dúvida, a placa da moto usada na prática do crime, bem
como suas características. Indagado, afirmou que o acusado
era conhecido dos meios policiais, inclusive pela prática de
roubo (mídia). Com efeito, o policial Pedro Henrique Maciel D'
Andrea também ressaltou que uma das vítimas memorizou o
emplacamento da moto e repassou tal informação ao
Sargento (mídia).
O policial militar Celso Rodrigues narrou que
após a ocorrência do delito, se dedicou às diligências para
localizar Deivid. Todavia, outra equipe policial se dirigiu à
casa de RUAN, local em que apreendeu a motocicleta com o
motor ainda quente e a chave do veículo no quarto do
acusado (mídia).
O policial militar Adriano Ricardo Gueth
Novais disse que, algumas horas antes do ocorrido, avistou
RUAN, que já era conhecido dos meios policiais, em atitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
13
suspeita, na garupa da moto apreendida (mídia).
Por sua vez, o policial militar Anderson
Rogério Allves alegou que, após informações sobre a
suposta localização da moto utilizada pelos agentes, se
dirigiu à residência do réu e lá encontrou a referida
motocicleta, ressaltando que ela não tinha o “pezinho” de
descanso (mídia).
O policial civil Christian Zordan, além de dizer
que a moto encontrada na residência de RUAN foi
devidamente reconhecida por uma das vítimas, destacou que
foi apreendido um celular deixado durante a fuga, sendo que
nele havia a foto do acusado como fundo de tela (mídia).
O delegado de polícia Eduardo Henrique
Palmeira Campos narrou a dinâmica dos fatos e sustentou
que por ser um crime que teve grande repercussão na
cidade, logo após sua ocorrência, várias denúncias foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
14
feitas, o que possibilitou a apreensão da moto usada pelos
agentes na casa de RUAN. Disse que o empregador do
acusado e do adolescente, quando ouvido formalmente na
sede policial, explicou que não estava com ambos no
momento do crime, uma vez que apenas passava o serviço a
eles (mídia).
Nesse ponto, destaca-se o depoimento de
Adriano Aparecido Silva, empregador dos agentes, ouvido na
fase inquisitiva, o qual informou que, no dia do ocorrido, não
viu RUAN e Deividi no final do expediente, uma vez que era
comum funcionários irem embora sem passarem pela
empresa, caso o serviço fosse concluído (fls. 41).
Por sua vez, a mãe do réu, Adriana Maria
Cardoso, disse não ter conhecimento dos fatos, mas
confirmou que a moto em questão foi apreendida em sua
residência. Questionada, afirmou que o acusado trabalhava
na mesma empresa que Deividi (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
15
A respeito da credibilidade dos relatos das
vítimas, especialmente na hipótese de crimes patrimoniais,
interessante o seguinte precedente:
“ROUBO
-
AUTORIA
DELITIVA
PROVADA
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o
decreto condenatório. As declarações das vítimas
são suficientes para a configuração do crime
contra o patrimônio, quando seguras e em
sintonia com os demais elementos probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
16
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
17
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
18
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Pois bem, após analisar os autos, forçoso
concluir que a procedência da ação era a medida que se
impunha, porquanto cabalmente comprovadas materialidade
delitiva e autoria. A dinâmica da conduta foi devidamente
esclarecida pela prova oral realizada em audiência, não
restando qualquer dúvida de que, naquela data, o acusado
cometeu o delito ora em exame em comparsaria com o
adolescente. Em que pese o esforço da Defesa, nada,
absolutamente nada de idôneo foi produzido em benefício do
réu ou para infirmar o robusto e incriminador conjunto
probatório. Embora o acusado tenha afirmado que no
momento do delito estava trabalhando na companhia de seu
tio e empregador Adriano, tal álibi não foi confirmado, uma
vez que, em sede policial, Adriano afirmou não ter visto o réu
ao final do expediente, sendo que, em juízo, o delegado de
polícia Eduardo Henrique confirmou tal depoimento. Em
contrapartida, o policial Novais também avistou RUAN horas
antes dos fatos em atitude suspeita, na garupa da moto
utilizada para a prática do crime. Motocicleta esta que foi
nitidamente visualizada, no momento da ação delitiva, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
19
vítima Jonis, que memorizou as placas e observou
características peculiares como a ausência de descanso.
Diante desta importante informação, os agentes da lei
conseguiram localizar a referida moto na casa do acusado,
que, por sua vez, se limitou a negar a posse ou propriedade
do veículo. Ainda para reforçar o conjunto probatório, destaca-
se o depoimento do investigador de polícia Christian, o qual
afirmou que o celular, perdido durante a fuga dos agentes,
continha a foto de RUAN como pano de fundo. Desse modo,
embora Deividi não tenha delatado seu comparsa, as provas
amealhadas nos autos demonstram, com clareza, que o réu
participou da empreitada criminosa, ao passo que conduziu a
motocicleta, permaneceu o tempo todo no local e deu fuga ao
adolescente, não se cogitando de cooperação dolosamente
distinta (artigo 29, §2o, do Código Penal), uma vez que, embora os
disparos de arma de fogo que atingiram o ofendido Gilmar e,
por erro de execução, a vítima Maria Antônia, tenham sido
efetuados pelo adolescente, ambos pretenderam realizar o
roubo com o emprego de arma de fogo. Assim, o resultado
obtido (só não houve consumação pelo fato de não terem sido fatais os
disparos realizados) é desdobramento causal da ação, cujo risco,
evidentemente, foi assumido pelo acusado, pelas próprias
circunstâncias concretas, ou seja, dois indivíduos, armados,
com intenção de subtrair um malote em poder de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
20
vítimas, em plena luz do dia e em local movimentado, não
havendo, assim, margem para qualquer outro desate, senão
o condenatório, como efetivamente imposto e ora confirmado.
Em relação ao delito de corrupção de
menores, correta, também, a condenação do acusado.
Isso
porque,
o
melhor
entendimento
jurisprudencial é no sentido de que o crime de corrupção de
menores é formal, bastando, para sua consumação, a prova
de que o adolescente tenha participado da infração,
surgindo irrelevante o fato do menor ter anotações
desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a
existência de que aquele foi efetivamente corrompido,
porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade
da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto
induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime.

Interessante,
a
respeito,
o
seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
21
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI
N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA
DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE
SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal.
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código
Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 111.434

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
22
DF, 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, v.u.- grifei).
Em especial, desta C. Câmara:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO e CORRUPÇÃO DE MENORES

Sentença condenatória Apelo do réu requerendo a
absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
e a redução do dia-multa e da prestação pecuniária
Crime de corrupção de menores
Delito formal

Desnecessidade
de
efetiva
comprovação
da
corrupção
Súmula 500 do Col. STJ Pedido de
redução do dia-multa
Cabimento
Fixação
conforme situação econômica do réu Redução para
1/10 do salário mínimo
Prestação pecuniária

Análise das condições econômicas do réu Redução
do montante Apelação parcialmente provida.” (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0001742-22.2017.8.26.0210, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
11/04/2019, v.u.);
“APELAÇÕES CRIMINAIS
Latrocínio tentado

Artigo 157, §3o, in fine, c. c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Validade -
Precedentes
Confissão de Bruno, que delatou o
outro apelante
A alegação de Anderson não se
sustenta, demonstrando-se frágil e fantasiosa

Reconhecimento do estado de Necessidade

Inocorrência É indispensável o preenchimento dos
requisitos legais
Artigo 24 do Código Penal
A
alegação de que teria sido coagido pelo corréu Bruno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
23
não se enquadra em hipótese de Estado de
Necessidade Descabimento Desclassificação para
furto
Descabimento - O delito patrimonial foi
cometido pelo emprego de arma de fogo

Participação de menor importância Descabimento
Aplicação da teoria monista Tampouco há que se
falar em cooperação dolosamente distinta - O
requerente, ao participar do delito juntamente com
pessoa armada, assumiu o risco da ocorrência de
resultado mais gravoso
Absolvição do delito de
corrupção de menores
Descabimento - Delito de
natureza formal Prescindível a prova da efetiva e
posterior corrupção do menor
Crime configurado
apenas com a participação do inimputável na
empreitada criminosa juntamente com maior

Condenação mantida
Pena
Dosimetria

Reprimenda aplicada de forma adequada Regime
fechado Adequado ao caso concreto, sobretudo ao
quantum
de
pena
imposta

APELOS
NÃO
PROVIDOS.
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0001976-16.2017.8.26.0400, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 25/04/2019,
v.u.).
Com o intuito de consolidar o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula de no 500, com o seguinte teor: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Na espécie, como se viu, restou sobejamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
24
comprovado que RUAN cometeu o delito de latrocínio
tentado com o adolescente Deividi, e era o que bastava para
a perfeita caracterização do delito previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Imperiosa era, portanto, a condenação do
acusado.
Passa-se a analisar, agora, a dosimetria de
penas.
No atinente, a r. sentença surgiu assim
motivada: “Passo a dosar as penas. Ressalto que a fixação dos aumentos
da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei.
Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais
facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a
máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do
legislador. Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros
para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o
efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o
homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
25
contraria frontalmente a lei. Mais, o procedimento que toma como base de
cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos
a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de
exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora,
calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o
comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela
situação específica. Sem contar os casos em que o intervalo de pena é
menor que a pena mínima (§3o do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e
273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta
causa considerável prejuízo ao réu. As situações e razões aqui trazidas são
suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando
em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição
de sanções por ela previsto. Ora, como o legislador estabelece sempre um
mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de
modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em
sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou
seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento
sobre o intervalo, adicionando a pena mínima. É o que recentemente vem
fazendo o STJ: Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo
da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a
existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura
desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1
(um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias
ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime. STJ, AgRg no
AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em
08/02/2018, DJe 21/02/2018. A gravidade concreta do delito, praticado por
pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro
servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e
preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução,
tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral,
justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em
vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
26
vai de 2 anos a 8 anos de reclusão. STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta
Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe
27/04/2018. Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-
base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de
1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos,
chegase ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial
desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto
condenatório. STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018. Quanto aos maus antecedentes,
descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses,
considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados
na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento
estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018. Mantém-se a valoração negativa das
vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a
fundamentação
concreta
apresentada,
descabendo
falar
em
desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze)
dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por
circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador, o qual corresponde a 6 anos. STJ, HC 446462/SP, Quinta
Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018. É
também a posição do Plenário do STF: Ausente a alegada
desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das
penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo
porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que
apresentam
diferentes
intervalos
penais nos respectivos preceitos
secundários. AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa,
julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013. Não se aplica um critério meramente
matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
27
intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de
violação
do
princípio
da
individualização.
AP
470
EDj-vigésimos
quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013,
DJe 10/10/2013. Aliás, em ações de competência originária das cortes
superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante. Por exemplo,
no único título penal condenatório emitido pela Suprema Corte este ano (AP
892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe
20/05/2019) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos diversos
do original): 13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição
financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três
anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06
meses de reclusão; 13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado
(art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena
mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04
anos e 06 meses de reclusão; A dosimetria foi adotada por unanimidade
pelo colegiado, conforme extrato de ata. Não diverge a Segunda Turma do
Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe
16/03/2018) assim se pronunciou: (...) deve-se observar as penas
originalmente cominadas, reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa (...)
Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas,
estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão. Em
sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018): Os fatos
narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-
desvio (art. 312, 2a parte do Código Penal). (...) Portanto, diante destas três
circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser
fixada acima do mínimo legal. Assim, sopesadas tais circunstâncias e
observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a
necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base
em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa,
estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
28
fatos. Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao
da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos
intervalos). Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas
predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o
espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos
do caso. Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em
institucionalização
da
pena
mínima.
TJSP,
Apelação
n.
0000142-53.2017.8.26.0472 , 9a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Costabile e Solimene, j. 23.08.2018. Preambularmente, lembro que a
jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos
voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais
negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser
aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação
da pena base. AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado
em 29/05/2018, DJe 08/02/2019. Segundo o procedimento que valora cada
circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a
reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as
circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um
fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas
presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo. Ora, isso é uma
má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela
Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que
esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da
gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige
que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do
crime, o que também não se alcança com tabelamentos. Como diz Roberto
Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de
penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E
continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na
sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-
se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada
homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
29
ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais
são frios e autoritários. Para o homicídio de 12 a 30 anos. Por quê? Para
quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a
circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral
de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a
seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio
judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser
salutar". Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta
somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas,
age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.
Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das
circunstâncias que da extensão com que são encontradas. Não se nega,
contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena
mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a
jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.
Delito de roubo qualificado (artigo 157, §3o, parte final, do Código Penal)
pena: reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa.
Primeira etapa. Inegável o sofrimento psicológico, físico, profissional e
financeiro da vítima Maria Vitória. Todavia, como o resultado morte, que é
mais grave que tudo isso, é elementar do tipo, tais circunstâncias, no caso,
não permitem o aumento de pena. De outro lado, a presença de arma no
contexto do roubo é algo especialmente grave, constituindo, inclusive,
causa de aumento de pena, em razão da sensível exposição do bem
jurídico. No caso, inclusive, chegou-se até a atingir pessoa diversa da
pretendida (e poderia ter acertado outras ainda). Por tal faço incidir um
aumento de 15% (pouco menos de um sexto) no intervalo de pena. Fixo a
pena-base em 21 anos e seis meses de reclusão e 62 dias-multa. Segunda
etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do
Código Penal), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em reclusão de
17 anos, 11 meses e 51 dias-multa. Terceira etapa. Presente a causa de
aumento do concurso formal, prevista no artigo 70 do Código Penal
(aplicada em razão da parte final do art. 73), pela qual aumento a pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
30
1/6; presente, ainda, a causa de diminuição da tentativa, inscrita no
parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pela qual diminuo a pena em
1/3 (no mínimo, pois o iter criminis chegou aos seus estertores, sendo
executados todos os atos, não se alcançando o resultado quase por um
milagre). Resta, assim, uma diminuição de um sexto resultando em 14 anos,
11 meses e cinco dias de reclusão, além de 42 dias-multa. Delito de
corrupção de menor (artigo 244-B da lei 8.069/1990) pena: reclusão, de 1
(um) a 4 (quatro) anos. Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias
judiciais percebe-se que o crime com o qual o adolescente foi corrompido
não só foi hediondo (o que está ínsito à causa de aumento), como também
foi um dos mais graves de todo o nosso ordenamento. Em razão dessa
especial gravidade fixo a pena-base em dois anos de reclusão. Segunda
etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do
Código Penal), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em reclusão de
um ano e oito meses. Terceira etapa. Presente a causa de aumento do § 2o
do artigo 244-B do ECA, pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
resultando em dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão. O montante da
pena privativa de liberdade exige o regime inicial fechado e impede a sua
suspensão condicional de sua execução, bem como a substituição por
penas restritivas de outros direitos. Valor do dia-multa (artigo 49 do Código
Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo
do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir
a exata capacidade financeira do acusado. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR RUAN CESAR FERREIRA
ALVES à pena de reclusão, pelo prazo de 17 anos, um mês e 25 dias, em
regime inicial fechado, bem como a 42 dias-multa, fixados no valor unitário
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica
descrita no artigo 157, §3o, parte final, cumulado com o artigo 14, inciso II,
por duas vezes, em concurso formal e com aplicação do artigo 73, todos do
Código Penal, bem como incurso na sanção do artigo 244-B, §2o, da Lei
8.069/90, em concurso material de infrações com aquele. Confirmando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
31
agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se
apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões
de sua prisão cautelar estão mantidas. 3. Segundo o disposto no art. 387, §
1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente,
sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou
de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta".(...) 5. A técnica de motivação per relationem revela-se
legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias
ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em
vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP,
rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.
Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.”
(fls. 587/594)
Inicialmente, apesar de sedutora a tese
aplicada na sentença, especificamente para a dosagem da
pena, não a admito. Tudo se aponta em critérios específicos
e matemáticos, quando a legislação assim não obriga. A
utilização de índices específicos com base em pena mínima
fixada, na verdade, facilita uma forma de aplicação de pena
mais clara e precisa, possível na grande maioria dos casos.
Por outro lado, nada obriga o Julgador a aplicar um
determinado índice, ou utilizar a pena mínima como
parâmetro, ou mesmo o intervalo entre a mínima e o máximo,
para determinar a pena-base, na primeira fase do cálculo. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
32
Julgador existe a liberdade de aplicar o aumento que julgue
justo, contudo, desde que efetivamente fundamentado.
Discricionariedade motivada. A lei determina, apenas, a
aplicação de pena, entre as cominadas, bem como sua
quantidade, dentro dos limites previstos. Uma forma ou outra
de aplicação da pena, portanto, não é, absolutamente,
“contrária à lei”. Se a quantidade está dentro do legalmente
cominado, a situação é legítima. Feitas essas colocações,
dentro do normalmente admitido por imensa maioria, não
contrário à lei, passa-se a examinar a aplicação da sanção.
De início, no que tange ao delito de latrocínio
tentado, importante observar, pela fórmula adotada na
sentença, que o aumento de 15% (quinze por cento), sobre o
“intervalo da pena”, determinou um acréscimo, dentro do
princípio da razoabilidade, ínfimo, inadequado para o caso,
ainda mais por se considerar, aqui, com razão os argumentos
do Ministério Público (motivo, inclusive, do inconformismo apresentado),
destacando-se, também, que, da forma como ocorrida, a
pena corpórea restou inferior ao montante esperado,
enquanto que a pecuniária (multa), muito acima. Feita esta
consideração, inclusive diante do inicialmente já colocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
33
(sobre a forma do cálculo da sanção) e analisando o apelo ministerial,
de rigor a readequação na pena-base. De fato, as
circunstâncias do delito ora analisado ensejam maior
recrudescimento da pena, visto que o crime foi praticado com
emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, estando
a vítima em serviço de transporte de valores, em plena luz do
dia,
em
estabelecimento
comercial
localizado
em
movimentada rua central da cidade, gerando risco a diversas
pessoas. Por sua vez, os vários apontamentos existentes na
Vara da Infância e Juventude (fls. 206/211 -Certidão de Antecedentes
Infracionais indicação de atos análogos a furto, posse de drogas, tráfico ilícito
de drogas, lesão e desacato), apesar de não serem considerados
como maus antecedentes, indicam, sim, que com o passar
dos anos, o réu se aprimorou na prática delitiva, inclusive
com relação a crimes patrimoniais. Outrossim, as graves
consequências do delito também devem ser valoradas em
desfavor do acusado; conforme já destacado, a vítima Maria
Antônia sofreu sérias sequelas físicas (teve seu intestino perfurado
pelo projétil, que permanece alojado em seu organismo, mesmo depois de passar
por quatro cirurgias e ter de ficar cinco meses usando bolsa de colostomia, ainda
necessita se submeter a novos procedimentos cirúrgicos), além de
sequelas psicológicas, nitidamente perceptíveis em seu
depoimento em juízo, no qual, aliás, também esclareceu que
o delito causou reflexos negativos até em sua vida
profissional, o que não se inclui, necessariamente, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
34
elementares do tipo, diferenciando a situação, por exemplo,
quando, do momento do “homicídio” (assim nominado, em crime
complexo, apenas para facilitar a análise), exista a chamada “tentativa
branca”, ou seja, sem lesões. Diante dessas considerações,
suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a
exasperação da basilar na fração de 1/5 (um quinto), sobre o
mínimo previsto, é justa e razoável, resultando em 24 (vinte e
quatro) anos de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-
multa.
Na
segunda
etapa,
embora
o
órgão
acusatório tenha requerido o reconhecimento da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h' (delito praticado contra
maior de 60 anos), com relação à vítima Maria Antônia, é
importante observar que, como ela foi atingida por erro na
execução do crime, suas condições ou qualidades não
devem ser consideradas, em observância aos artigos 73 e
20, § 3o, ambos do Código Penal. Assim, mantida a redução
da pena no patamar de 1/6 (um sexto), em decorrência da
menoridade relativa do acusado (nascido em 22 de fevereiro de 1999,
possuía 18 anos à época dos fatos), a reprimenda retorna ao patamar
mínimo, de 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
35
(dez) dias-multa.
Na terceira etapa, reconhecida a forma
tentada, diante do iter criminis percorrido pelos agentes (todos
os atos executórios foram praticados, todavia o resultado morte não se verificou
com o delito muito se aproximando da consumação), adequada a redução
na fração de 1/3 (um terço), resultando em 13 (treze) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-
multa.
Por fim, correto o reconhecimento do
concurso formal (artigo 70 do Código Penal) entre os dois delitos de
latrocínio tentado, com a consequente exasperação da pena
privativa de liberdade no patamar mínimo de 1/6 (um sexto),
totalizando, nesta Instância, em definitivo, em 15 (quinze)
anos, 06 (seis) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, além de
multa no importe de 12 (doze) diárias, cada qual no mínimo
legal, calculada em observância ao disposto no artigo 72 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
36
No que tange ao delito previsto no artigo 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixada a basilar
no dobro do mínimo legal, sob o argumento de que o crime
no qual o adolescente foi corrompido é um dos mais graves
de todo o ordenamento jurídico. Todavia, tal fundamentação,
em si, já enseja a exasperação pela causa de aumento
observada na terceira fase.Desse modo, para evitar “bis in
idem”, de rigor a fixação da pena-base no piso de 01 (um) ano
de reclusão. Em seguida, embora reconhecida a menoridade
relativa do réu, a reprimenda mantém-se no menor patamar,
pois incogitável a redução da pena aquém dele, nos termos
da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim,
adequada a exasperação na fração de 1/3 (um terço), em razão
da causa de aumento prevista no § 2o do artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (infração cometida no rol dos
crimes hediondos), resultando, nesta Instância em 01 (um) ano e
04 (dois) meses de reclusão.
É importante consignar que, anteriormente,
este Relator acompanhava entendimento no sentido de
aplicação do concurso formal, quando presente o ilícito de
“corrupção de menor” no instante da prática de outro delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
37
Mudei, contudo, o posicionamento. Ainda que concordando
que, na maioria das vezes, a denúncia descreve justamente o
delito de “corrupção de menor” quando do momento da
prática do outro ilícito, não se negando, então, existência de
uma só ação para os dois crimes, não se poderia deixar de
considerar que, naquele momento, os desígnios eram
diversos, as pretensões eram distintas. E tal situação é
pública e notória, não exigindo maiores provas. É que, sobre
o crime diverso (no caso, roubo seguido de morte - tentado), não há
dúvidas. Evidente a vontade do agente em roubar, portar
armas, furtar etc. Sobre a “corrupção de menor”, por outro
lado, é pública e notória a necessidade de integral proteção
às crianças e adolescentes. Na medida em que o agente se
presta a praticar crime com o adolescente, até para que este,
em
algum
momento,
possa
assumir,
isoladamente,
responsabilidade nos atos praticados (o que parece, também, que
ocorreu), estava ciente de que “corrompia” ou mantinha em
corrupção, o jovem em questão, a quem caberia proteger,
preservar,
caracterizando,
então,
o ilícito, com dolo
específico, o qual, inclusive, se presume, justamente pela
notoriedade da situação. Leis existem a respeito e a
ninguém é admitido alegação de seu desconhecimento.
Assim, evidenciados os desígnios autônomos, a figura mais
adequada para a situação é, na verdade, a do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
38
formal impróprio, prevista no artigo 70, “caput”, última parte,
do Código Penal, posicionamento ao qual agora me filio.
Destaca-se, contudo, que este Relator, até por economia
processual, frente ao resultado idêntico, admite, em julgados,
também o concurso material. Meras diferenças em conceitos
não determinarão, no caso, mudanças práticas (pena que se
mantém), daí que, evidentemente, sem qualquer prejuízo a
aceitação, igualmente, do concurso material. As duas
situações imporão soma das penas, sempre se respeitando,
preservando, o limite previsto no parágrafo único do artigo 70
do mesmo Diploma legal.
De fato, seria caso de reconhecimento do
concurso formal impróprio, ao qual, diante do concurso
material existente, não implicaria, como já colocado, em
reforma. Porém, ainda que admitido concurso formal próprio,
no caso em análise, por força do disposto no parágrafo único
do artigo 70, do Código Penal, as penas necessariamente
deveriam, ainda assim, ser aplicadas cumulativamente,
situação
esta
mais
benéfica,
e
não
simplesmente
exasperadas, tomada como base a mais gravosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
39
Desse modo, as sanções resultam definitivas
em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada qual
no piso legal.
De saída, entende-se que, em se tratando de
condenação por latrocínio tentado, destacando ainda mais
gravidade a circunstância de ter sido cometido em concurso
com o delito de corrupção de menor, o regime inicial fechado
se mostra o mais adequado, na medida em que a hediondez
do delito de latrocínio (artigo 2o, §1o, da Lei no 8.072/90) torna a
escolha pelo mais rigoroso obrigatória, que já se impõe, de
qualquer modo, pela destacada gravidade concreta da
conduta (artigo 33, §3o, do Código Penal). Inegável a periculosidade
do agente, que praticou crime premeditado, em comparsaria,
repete-se, com adolescente, e com uso de extrema violência,
causando consequências muito sérias às vítimas.
Cumpre consignar, ainda, inaplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque irrelevante, aqui, período de prisão cautelar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
40
fixação do regime inicial de expiação da reprimenda corporal,
considerada
a
gravidade
ínsita
ao
caso,
e
independentemente do “quantum” de pena imposto (a propósito,
superior a oito anos). Eventuais benesses penais, como a
progressão de regime e a detração “real”, por outro lado,
deverão ser avaliadas pelo Juízo das Execuções, que é
competente para tanto (artigo 66, III, “b” e “c”, da Lei 7.210/1984) e
com condições de verificar a presença dos requisitos legais
(objetivo e subjetivo).
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça e violência à pessoa,
com imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos
(artigo 44, inciso I, do Código Penal), o mesmo devendo ser referido
ao “sursis”, obviamente insuficiente como sanção (artigo 77,
“caput”, e inciso II, do Código Penal).
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
41
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau, resta
avaliar, neste momento, necessidade de manutenção ou
mesmo decretação de prisão preventiva, dentro de seus
requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o,
ambos do Código de Processo Penal. No caso concreto,
estando preso o acusado, com sentença de primeiro grau
mantendo a prisão, surgindo, agora, confirmação dela, por
graves crimes, em pena relevante e regime fechado para início
de
cumprimento,
destacando-se,
ainda,
presentes
as
circunstâncias que determinaram a imposição da prisão
cautelar, principalmente a periculosidade do agente e a
gravidade concreta do delito, que exigem a garantia da ordem
pública, fica mantida a prisão preventiva.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para
exasperar a basilar do delito de latrocínio e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena-
base relativa ao delito de corrupção de menor, readequando
a reprimenda de RUAN para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12
(doze) dias-multa, cada qual no piso legal, mantida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001273-63.2017.8.26.0472 -Voto no 17471
42
mais, a r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos
jurídicos.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR